Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717821-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTER VITORINO AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESTER VITORINO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735972-20.2020.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190000684 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios às fintechs AVENUE, WISE e NOMAD, com vistas à localização de bens do devedor, ao fundamento de que as duas primeiras já estariam abrangidas pelo sistema de consultas do SISBAJUD, e que não fora verificada a presença de indícios de utilidade na expedição dos ofícios, à míngua de declaração de valores dessa natureza no imposto de renda da parte executada. Em suas razões recursais, o agravante alega que se esgotaram os meios comuns para localização de patrimônio do devedor e que a expedição dos ofícios às fintechs e ao Banco Central (BACEN) sobre eventuais transferências internacionais das quais o executado tenha participado nos últimos doze meses revela-se necessária para a satisfação do débito. Argumenta que, nos autos originários, foram descobertas situações que configuram indícios de ocultação de bens, especialmente quanto ao fato de o devedor ser proprietário de bens imóveis. Esclarece que as medidas pleiteadas e indeferidas na decisão agravada têm cunho precipuamente consultivo/investigativo, inexistindo qualquer argumento para que sejam indeferidas, principalmente à luz do princípio da cooperação. Salienta que a execução prossegue não apenas no interesse do credor, mas também no interesse da própria Justiça, como instrumento necessário para que o Estado cumpra o seu dever de prestar a jurisdição. Explicita que as fintechs WISE, NOMAD e AVENUE são empresas de tecnologia que facilitam a abertura de contas bancárias internacionais em diversos países, permitindo aos usuários que aloquem seus ativos em contas fora do Brasil e continuem utilizando os valores habitualmente no dia a dia sem qualquer dificuldade, por meio do cartão de débito da plataforma. Ressalta que o sistema SISBAJUD não atinge as contas internacionais vinculadas às fintechs, o que justificaria a expedição dos ofícios. Sustenta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão d(a) simplicidade da análise necessária para julgamento do caso em tela e da absoluta ausência de prejuízo a qualquer das partes quanto aos pleitos aqui formulados. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam expedidos ofícios às empresas WISE, NOMAD e AVENUE a fim de que informem se o Executado possui cadastros em suas plataformas e, em caso de resposta positiva, para que bloqueiem os valores porventura existentes em contas vinculadas às suas plataformas até o limite da dívida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 58672545 e 58672545. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que os agravantes não apresentaram ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que se limitam a tecer considerações acerca da probabilidade de seu direito, sem esclarecer os motivos que justificariam a urgência da medida e os riscos concretos decorrentes de sua não concessão. Por conseguinte, a argumentação vertida não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo e para a concessão da antecipação da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 12:01:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora